Tribunal: TJSP
Processo: 1032235-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – REVOGAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS MEDIANTE O DECRETO ESTADUAL No 64.213/2019 – Pretensão das impetrantes a não sujeição ao Decreto Estadual no 64.213/2019 no ano calendário de 2019 – Admissibilidade – Observância do princípio da anterioridade – Vedação ao aumento imediato, ainda que indireto, da carga tributária – Inteligência do artigo 150, inciso III, da Constituição

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – REVOGAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS MEDIANTE O DECRETO ESTADUAL No 64.213/2019 – Pretensão das impetrantes a não sujeição ao Decreto Estadual no 64.213/2019 no ano calendário de 2019 – Admissibilidade – Observância do princípio da anterioridade – Vedação ao aumento imediato, ainda que indireto, da carga tributária – Inteligência do artigo 150, inciso III, da Constituição Federal – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença de concessão da ordem mantida – Apelo não provido e reexame necessário rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1032235-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados SINA
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA e SINA INDÚSTRIA DE ÓLEOS
VEGETAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Apelo não
provido e reexame necessário rejeitado. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032235-77.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.437 - bhs
2
Voto no 32.437
Apelação
e
Reexame
Necessário
Cíveis
no
1032235-77.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo / Foro da Fazenda Pública Acidentes do
Trabalho
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apeladas: SINA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. e OUTRA
JUIZ: Marcos de Lima Porta
MANDADO DE SEGURANÇA
REVOGAÇÃO DE
CRÉDITO
DE
ICMS
MEDIANTE
O
DECRETO
ESTADUAL No 64.213/2019 Pretensão das impetrantes a
não sujeição ao Decreto Estadual no 64.213/2019 no ano
calendário de 2019 Admissibilidade Observância do
princípio da anterioridade Vedação ao aumento imediato,
ainda que indireto, da carga tributária Inteligência do
artigo 150, inciso III, da Constituição Federal Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça Sentença de concessão da
ordem mantida Apelo não provido e reexame necessário
rejeitado.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, às fls.
100/110, em face da r. sentença de fls. 94/98, que julgou procedente o
pedido e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil, concedendo a segurança
para que o Decreto no 64.213/19 seja aplicado para as impetrantes
apenas a partir de 1o de janeiro de 2020, em observância ao princípio
constitucional da anterioridade tributária.
Foi determinada a remessa dos autos para o reexame
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032235-77.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.437 - bhs
3
Irresignada, a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de
apelação, aduzindo que o princípio constitucional da anualidade não se
aplica à revogação de isenção do ICMS, de maneira que a revogação do
artigo 41, parágrafo 3o, do Anexo I, do Regulamento do ICMS, pelo
Decreto no 64.213/2019, não ofende o princípio da anterioridade,
previsto no artigo 150, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Constituição
Federal, vez que não implicou em instituição ou majoração de tributo,
limitando-se a disciplinar a forma de apuração do ICMS, restabelecendo
a necessidade de estorno de créditos escriturais.
Requer, portanto, a reforma da r. sentença, a fim de que
seja determinada a denegação da ordem.
Contrarrazões de apelação às fls. 120/129.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sina
Indústria de Alimentos Ltda. e outra em face do Secretário da Fazenda
do Estado de São Paulo, aduzindo não ter sido observada a
anterioridade tributária, posto que o Decreto no 64.213/2019 passou a
produzir efeitos no dia seguinte à respectiva publicação, que se deu em
30.04.2019.
Pois bem, sobre o tema, é cediço que o Regulamento do
ICMS do Estado de São Paulo prevê a isenção do mencionado imposto,
quando incidente sobre operações realizadas com os insumos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032235-77.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.437 - bhs
4
agropecuários indicados no artigo 41 do Anexo I:
“Artigo 41 (INSUMOS AGROPECUÁRIOS) - Operações
internas realizadas com os insumos agropecuários a seguir
indicados (Convênio ICMS-100/97, cláusulas primeira, com
alteração dos Convênios ICMS-97/99 e ICMS-8/00,
segunda, terceira, quinta e sétima, e Convênio ICMS-5/99,
cláusula primeira, IV, 29):
I - inseticida, fungicida, formicida, herbicida, parasiticida,
germicida, acaricida, nematicida, raticida, desfolhante,
dessecante, espalhante, adesivo, estimulador ou inibidor de
crescimento (regulador), vacina, soro ou medicamento, com
destinação exclusiva a uso na agricultura, pecuária,
apicultura, aquicultura, avicultura, cunicultura, ranicultura
ou
sericicultura,
inclusive
inoculante
(Convênio
ICMS-100/97, cláusula primeira, I, na redação do Convênio
ICMS-99/04, cláusula primeira); (Redação dada ao inciso
pelo Decreto 49.203 de 1o-12-2004; DOE 02-12-2004;
efeitos a partir de 19-10-2004)”
E, o parágrafo 3o do art. 41 acima transcrito, bem delimita
que;
“não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às
mercadorias beneficiadas com esta isenção”.
Todavia, com a edição do Decreto Estadual no
64.213/2019, em face do qual as impetrantes se insurgem, foi revogado
o mencionado art. 41, §3o do Anexo I, nos seguintes termos:
“Artigo 1° - Fica revogado o § 3o do artigo 41 do Anexo I
do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de
30 de novembro de 2000.
Artigo 2o - Este decreto entra em vigor na data de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032235-77.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.437 - bhs
5
publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de maio de
2019”.
E, de tal cenário jurídico, conclui-se que a vedação à
apropriação do crédito de ICMS, no que se refere às mercadorias
beneficiadas com a isenção acima descrita, enseja aumento indireto da
carga tributária para o contribuinte.
E, em existindo, na espécie, revogação do benefício fiscal,
deveriam ter sido observados os princípios da anterioridade anual e
nonagesimal, nos termos do artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da
Constituição Federal, pois rtis princípios se tratam de verdadeiro limite
ao poder de tributar, consubstanciando, assim, garantia do contribuinte.
E, conforme bem elucidado pelo i. Des. Antônio Celso
Faria no julgamento da Apelação Cível no 1005135-11.2019.8.26.0066:
“O princípio da anterioridade nonagesimal não exclui a
incidência da anterioridade anual, determinando o art.
150, III, “c”, que ambos sejam aplicados cumulativamente,
de maneira que os tributos somente poderão ser cobrados
no próximo exercício financeiro de sua instituição ou
majoração, e, no mínimo, após 90 dias da data em que haja
sido publicada a Lei, evitando-se surpresas ao contribuinte
nos últimos dias do ano e prestigiando a segurança
jurídica em matéria tributária. Ademais, a redução de
benefício fiscal a implicar o agravamento do encargo
fiscal, também, deve se submeter à observância do
princípio da anterioridade, em consonância com o
entendimento exarado pelo C. STF no julgamento da medida
cautelar na ADI 2325/DF, Relator Min. Marco Aurélio,
Julgamento: 23/09/2004, Publicação DJ 06-10-2006. No RE
no 564.225/RS o C. STF ratificou esse entendimento,
esclarecendo que o afastamento da incidência de Decretos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032235-77.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.437 - bhs
6
estaduais que reduzem o benefício fiscal implica aumento
indireto de Tributo, portanto, a redução de benefício fiscal
vigente equipara-se a “aumento indireto de tributo”, de
acordo com o princípio da anterioridade tributária”. [grifou-
se].
Inclusive, este E. Tribunal recentemente apreciou casos
análogos ao presente, decidindo neste sentido:
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO
DE SEGURANÇA ICMS REDUÇÃO DE BENEFÍCIO
FISCAL AUMENTO INDIRETO DE IMPOSTO DEVER
DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
ANUAL E NONAGESIMAL. DECRETO 64.123/2019

Alegação de que o aumento da carga tributária provocado
pela vigência imediata do Decreto no 64.123/2019 vem
gerando ônus e desequilíbrio fiscal e econômico à empresa,
além de acarretar pagamento de tributos indevidos, em
violação aos princípios da segurança jurídica e da vedação
à não surpresa. O princípio da anterioridade nonagesimal
não
exclui
a
incidência
da
anterioridade
anual,
determinando o art. 150, III, "c", que ambos sejam
aplicados cumulativamente, de modo que, em regra, os
tributos somente poderão ser cobrados no próximo
exercício financeiro de sua instituição ou majoração, e, no
mínimo, após 90 dias da data em que haja sido publicada a
lei, evitando-se, assim, desagradáveis surpresas ao
contribuinte nos últimos dias do ano e prestigiando a
segurança jurídica em matéria tributária. A redução de
benefício fiscal a implicar indiretamente em agravamento
do encargo fiscal submete-se à observância do princípio da
anterioridade, em consonância com o entendimento
exarado pelo C. STF. Não há como se furtar da conclusão
de que o contribuinte suporta um agravamento do tributo,
sujeito, portanto, à observância da anterioridade tributária,
constante do art. 150, III, "b" e ""c", da Constituição
Federal, cumulativamente. Sentença que concedeu em
parte a segurança, para reconhecer o direito líquido e certo
da impetrante de não se submeter aos efeitos do Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032235-77.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.437 - bhs
7
64.213/2019 no exercício financeiro de 2019, em
observância ao Princípio Constitucional da Anterioridade,
e, consequentemente, para que a impetrante não seja
obrigada a estornar os créditos de ICMS relativos aos
insumos beneficiados pela isenção de que trata o art. 41,
do Anexo I, do RICMS/SP, de modo a possibilitar seu
cômputo em conta gráfica para fins de apuração do saldo
de ICMS a pagar, e obstar qualquer adoção de medida
coercitiva pela autoridade impetrada, mantida. Reexame
necessário e recurso da Fazenda não providos1”.[grifou-
se].
“APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA -
ICMS - Pretensão de afastar a imediata aplicabilidade dos
efeitos do Decreto no 64.213/19, que revogou o direito à
manutenção do crédito do ICMS na entrada de insumos
agrícolas isentos, nos termos do artigo 41, §3o, do Anexo I,
do RICMS/SP - Necessidade de observância ao princípio
da anterioridade anual e nonagesimal - Precedentes do
STF e deste Tribunal
Sentença mantida - Reexame
necessário e recurso voluntário improvidos2”.[grifou-se].
“Mandado de segurança ICMS Revogação de crédito de
ICMS mediante o Decreto Estadual no 64.213/2019

Necessidade de observância do princípio da anterioridade
tributária - Precedentes - Sentença concessiva da segurança
Recursos desprovidos3.” [grifou-se].
“Apelação. Mandado de segurança. Via adequada. Inexistir
discussão sobre lei em, tese, mas em relação aos efeitos
concretos da revogação de benefício fiscal. Imposto sobre a
circulação de mercadorias e serviços (ICMS). Pretensão da
autora de não sujeição ao Decreto Estadual 64.213/2019
no ano calendário de 2019. Admissibilidade. Observância
aos princípios da anterioridade. Vedação ao aumento
1 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1040240-88.2019.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020.
2 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000806-97.2019.8.26.0698; Relator (a): Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Pirangi - Vara Única; Data do
Julgamento: 10/07/2020.
3 TJSP; Apelação Cível 1031329-87.2019.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/07/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032235-77.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.437 - bhs
8
imediato, ainda que indireto, da carga tributária.
Inteligência do artigo 150, III, da Constituição Federal.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Portanto,
recurso
improvido4”.[grifou-se].
“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO

DIREITO
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO
ICMS OPERAÇÕES COM INSUMOS AGROPECUÁRIOS
BENEFICIADAS
ANTERIORMENTE
POR
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA - DECRETO ESTADUAL No 64.213/19

VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE
ANUAL
E
NONAGESIMAL

OCORRÊNCIA

PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO
DA
INAPLICABILIDADE
DO
REFERIDO
DECRETO
ESTADUAL E A MANUTENÇÃO DOS RESPECTIVOS
CRÉDITOS FISCAIS POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. O
Decreto Estadual no 64.213/19 prevê a revogação do direito
ao crédito do ICMS, nas operações relacionadas aos
insumos agropecuários, alcançadas pela isenção tributária
(artigo 41, § 3o, do Decreto Estadual no 45.490/00,
RICMS/SP Anexo I). 2. Inobservância do artigo 150, III,
"b" e "c", da CF (Princípios da Anterioridade legal e
Nonagesimal),
reconhecida.
3.
Precedentes
da
jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de
Justiça. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de
reconhecimento e correção, parcialmente caracterizada. 5.
Ordem impetrada em mandado de segurança, parcialmente
concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença
recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos
da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 7.
Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte
impetrada, desprovidos5”.[grifou-se].
4 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1021442-78.2019.8.26.0506; Relator (a): Encinas Manfré;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 03/07/2020.
5 TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1023717-03.2019.8.26.0602; Relator (a): Francisco Bianco;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1032235-77.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 32.437 - bhs
9
Assim, com essas considerações, censura nenhuma merece
a r. sentença guerreada, que deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Isso posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo e
rejeita-se o reexame necessário (sem majoração de honorários
recursais, posto que não fixados, por força do art. 25 da Lei no
12.016/09).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)